Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710051-41.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: COSME DE SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DE AUTOMÓVEL (ART. 157, CAPUT, CP) E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONFORMISMO QUANTO A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA A ORDEM POLICIAL LOGO APÓS A FUGA COM O CARRO DO LOCAL DO ROUBO. POST FACTUM IMPUNÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inobservância da ordem policial de parada do veículo roubado logo após a fuga do local da subtração do automóvel é post factum impunível, não cabendo a punibilidade do autor do fato pelo crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal). 2. No caso, o réu roubou automóvel e não atendeu os avisos sonoros e luminosos de viatura policial logo após a consumação do crime, procurando empreender fuga do local e não propriamente desobedecer a ordem estatal. Assim, correta a sentença que absolveu o réu pelo crime de desobediência. 3. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 330 do Código Penal, porque deveria ter condenado o acusado nas penas do crime de desobediência, diante de sua recusa em parar o veículo e atender aos sinais sonoros e luminosos de viatura policial . II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 330 do CP. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015